Tribunal: TJMT
Processo: 1049200-47.2023.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049200-47.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA TEIXEIRA ALVES - CPF: 655.474.111-91 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), MARCOS TEIXEIRA - CPF: 875.323.011-68 (RECORRENTE), MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.312.411-72 (RECORRENTE), SERGIO TEIXEIRA ALVES - CPF: 010.793.401-90 (RECORRENTE), SANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 705.670.851-04 (RECORRENTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (1º Vogal). Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (2ª Vogal);

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC, ART. 6º, VIII. COBERTURA DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 239981202, na reclamação nº
1049200-47.2023.8.11.0041,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
nulidade da sentença.

As partes Recorridas apresentaram, respetivamente, contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

Narra os Recorrentes que são herdeiros de SEBASTIÃO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, falecido aos 24/1/2023, que posteriormente ao óbito descobriram a existência de uma apólice de seguro de vida nº 900330, contratada junto às Rés. A apólice estava, segundo os autores, ativa na data do óbito, porém, ao tentar resgatar o valor do seguro, receberam uma negativa por parte da seguradora, que alegou o cancelamento anterior à data do sinistro. Diante da recusa de pagamento, os autores requerem o valor da apólice, a ser informado pela seguradora, e indenização por dano moral.

Em sua defesa as Requeridas alegam que o contrato de seguro prestamista foi cancelado a pedido do segurado antes da ocorrência do sinistro, em 31/08/2022, o que torna a seguradora isenta de responsabilidade, já que o óbito ocorreu em 24/01/2023, fora do período de vigência da apólice.

Argumenta ainda que o seguro prestamista contratado tinha o Banco Bradesco S.A. como beneficiário direto, visando garantir a quitação do saldo devedor em caso de falecimento do segurado, e não os herdeiros.

- do contrato de seguro

A apólice nº 900330 (id. 239981192), foi firmada entre o BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., como estipulante e a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com a finalidade de garantir ao estipulante, em caso de morte do associado, a quitação ou amortização do saldo da fatura do cartão de crédito vincendo à época do sinistro.

Tal estrutura prevê, prioritariamente, o pagamento ao credor, porém, conforme certificado complementar (id. 239981194), foi também estabelecido um capital fixo de R$ 1.000,00 (mil reais) para os beneficiários.

No referido certificado de seguro (id. 239981194), consta que, na ausência de saldo devedor no cartão de crédito na data do sinistro, a indenização correspondente ao capital fixo de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser paga diretamente aos beneficiários indicados pelo segurado, ou, na falta de indicação, aos herdeiros designados por lei.

Embora a seguradora alegue o cancelamento do seguro a pedido do segurado, não há nos autos prova documental que demonstre tal cancelamento. A ausência de documentação comprobatória impede a efetiva configuração dessa alegação, levando a concluir que o seguro permanece vigente para fins de cobertura securitária, sobretudo no tocante ao capital fixo estipulado no certificado.

Ademais, a seguradora informou não haver saldo devedor no cartão de crédito do segurado à época do falecimento (id. 239981196). Com isso, à luz das disposições contratuais do próprio certificado, a cobertura deve ser garantida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser destinado aos herdeiros, conforme previsto. Portanto, revela-se devida a indenização securitária aos beneficiários indicados, em conformidade com as normas contratuais e legais aplicáveis.

- dano moral

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso dos autos, a mera negativa de pagamento de seguro, por si só, não configura situação capaz de gerar dano moral indenizável, ausentes elementos de humilhação, angústia exacerbada ou lesão a direitos personalíssimos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para condenar as recorridas, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 1.000,00 (
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, desde a data do sinistro, nos termos do art. 406, do CC.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024